Tribunal: TJSP
Processo: 1500668-37.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Juliano Guerardi Filho da sentença que o condenou por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. O réu busca a readequação

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Juliano Guerardi Filho da sentença que o condenou por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. O réu busca a readequação da dosimetria penal, reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do artigo 40, inciso III, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de readequação da pena-base ao mínimo legal, (ii) reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado, (iii) afastamento da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, com confissão do réu em juízo.
4. A pena-base foi elevada em 1/6 devido à quantidade e nocividade das drogas, mas deve ser reduzida ao mínimo legal para evitar bis in idem.
5. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas é aplicável, pois o tráfico ocorreu próximo a locais sensíveis.
6. O réu faz jus ao tráfico privilegiado, pois a quantidade de drogas não indica dedicação a atividades criminosas.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível, conforme precedentes do STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena para 03 anos e 06 meses de reclusão, mais 350 dias-multa, substituir a pena por duas restritivas de direitos e fixar o regime inicial aberto.
9. Tese de julgamento: "1. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal para evitar bis in idem. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível em casos de tráfico privilegiado."
Legislação citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, inciso III, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 44; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência citada: STF, HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2138631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 06.09.2022.